Tribunal: STF
Processo: HC 86520
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia. Inépcia parcial. Caracterização.
   Delitos de facilitação de fuga de preso, homicídio, roubo e
   corrupção de menor. Concurso de agentes. Imputação de co-autoria
   ou de participação à paciente. Capitulação que não decorre de
   nenhum dos fatos narrados. Inexistência, ademais, de menção a
   circunstâncias que denotem figura de co-autoria ou de
   participação. HC concedido. É gravemente inepta a denúncia que, a
   título de imputação de crimes praticados em concurso de agentes,
   não descreve nenhum fato capaz de corresponder às figuras de
   co-autoria ou de participação de um dos denunciados.